Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESULÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos embargantes contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, extinguiu o feito “sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, VI, c/c 675 todos do Código de Processo Civil”, sob o entendimento de que os embargos aviados seriam intempestivos.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a tempestividade dos embargos de terceiro aviados pelos apelantes na origem, por meio do qual pretendem o afastamento da penhora que recaiu, no feito executivo n. 0062458-06.2008.8.07.000, sobre o imóvel localizado na Rua 21, Quadra 36, Lote 23, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás – GO.
3. Nos termos do art. 675, caput, do CPC, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
4. Na espécie, observa-se que a arrematação do imóvel ocorreu em 11/11/2019, com assinatura da carta em 16/11/2020. Se os embargos de terceiro foram opostos pelos embargantes apenas em 17/5/2022 (ID 41535155), isto é, mais de um ano e meio após a expedição da carta de arrematação do imóvel, afigura-se escorreita a r. sentença, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso VI, e 675, caput, ambos do CPC
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.